Tribunal: TJDFT
Processo: 0712775-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. SUSPENSÃO DE LEILÃO E DE ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEIS. DISCUSSÃO DE MATÉRIAS OBJETO DE EXAME EM OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CABIMENTO. DISCUSSÃO DE MATÉRIA QUE NÃO FOI SUSCITADA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA. FIANÇA PRESTADA MEDIANTE INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE PODERES ESPECÍFICOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO NÃO CONFIGURADA. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO.
1. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
1.1. O instituto da preclusão consubstancia-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, ou por seu prévio exercício.
1.2. Observado que a parte já havia interposto agravo de instrumento anteriormente, no qual foram suscitadas algumas das questões debatidas no recurso ora em apreço, é de se considerar evidenciada a preclusão consumativa a impor o não conhecimento da pretensão recursal quanto a tais matérias.
2. Não é permitido à parte agravante elastecer os limites objetivos do agravo de instrumento, com a finalidade de discutir matérias não suscitadas ou examinadas no primeiro grau de jurisdição.
3. É assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que os poderes conferidos em instrumento de mandato devem ser interpretados restritivamente.
3.1. De acordo com o artigo 661 do Código de Processo Civil, o mandato em termos gerais somente assegura ao mandatário poderes de administração, fazendo-se necessária a inclusão de poderes específicos e expressos para alienar, hipotecar, transigir, ou praticar quaisquer outros atos que exorbitem a administração ordinária.
3.2. Constatado, no caso concreto, que os poderes conferidos à mandatária, asseguravam-lhe a prerrogativa de onerar o imóvel dado em garantia em escritura pública de confissão de dívida, não se observa, prima facie, a existência de nulidade apta a justificar o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido.